Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708408-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno (ID 35115826) interposto por SINDIRETA/DF em face da r. decisão (ID 34314976) que indeferiu o pedido de dispensa do recolhimento do preparo, determinando a intimação do Sindicato Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providenciasse pagamento, sob consequência de não conhecimento do Agravo de Instrumento. O Agravante, por meio da petição de ID 35124396, requer a desistência do ao Agravo Interno. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a parte Recorrente juntou o comprovante de recolhimento do preparo (IDs 34652952 e 34652953). Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator